Tribunal: STF
Processo: ARE 1593062
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Americanas S.A (Em Recuperação Judicial) interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articulou ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daqueles verbetes, bem como reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim resumido:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DO ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. TEMA N° 745/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E NÃO PRESCRITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA.
(...)
3. Em consonância com a atual tese vinculante (Tema 745) e observando a modulação dos efeitos delineados por ocasião do julgamento, escorreita a sentença que reconheceu o direito à redução da alíquota do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação ao patamar de 17% (dezessete por cento), além do reembolso do que recolheu a maior, devidamente atualizado, observado o prazo prescricional. 
4. É constitucional a cobrança do percentual destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), consubstanciado no adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, uma vez que fundamentada no art. 82, § 1°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
5. A remessa e a apelação devem ser parcialmente providos para manter a sentença na parte que reconheceu o direito ao recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e os serviços de telecomunicação, considerada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento), conforme disposto no art. 27, inciso I, da Lei estadual nº 11.651, de 26 de dezembro de 1991, e reformar a sentença para acrescentar o adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS).
6. No que diz respeito à restituição do indébito gerado pelo pagamento a maior, em favor da autora/apelada, desde que não estejam atingidos pela prescrição quinquenal (art. 1º, Decreto 20.910/32), enfatizo que estes valores deverão ser devidamente atualizados, contudo, nos termos dos parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, os quais deverão ser apurados na fase de liquidação. 
7. Nos casos de julgados ilíquidos, a definição dos percentuais inerentes à verba honorária sucumbencial apenas ocorrerá após a fase de liquidação, com base no valor da condenação apurado, à luz do que estabelece o art.85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. 
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação ao art. 82, § 1º, do ADCT. Afirma que a controvérsia cinge-se à impossibilidade de incidência do Fundo Adicional de Combate à Pobreza sobre bens e serviços essenciais, notadamente energia elétrica e telecomunicações. Aduz que, não obstante a reconhecida essencialidade desses serviços, circunstância que, a seu ver, obsta a exigência do adicional, o acórdão recorrido manteve a aplicação de legislação local que prevê a incidência do Fundo sobre operações com energia elétrica e prestações de serviços de comunicação. Assevera, ainda, que a Lei Complementar n. 194/2022 qualificou expressamente tais serviços como essenciais, em contraposição aos bens e serviços supérfluos, únicos passíveis de sujeição ao referido adicional. Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar a incidência do adicional de ICMS (PROTEGE GOIÁS) sobre os serviços essenciais de energia elétrica e telecomunicações..

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem manteve em parte a sentença que aplicou a alíquota genérica de 17% (dezessete por cento) incidente sobre energia elétrica e telecomunicações, ante o caráter essencial de tais serviços e o princípio da seletividade. 

Contudo, manteve a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE, também sobre a aquisição de energia elétrica e de serviços de telecomunicação. A propósito, transcrevo excerto da sentença (eDoc. 9, fls 70 a 85):

Muitas vezes o legislador trata de um dever denominando-o como poder. Contudo, no caso em deslinde, entendo que o termo foi utilizado para o ICMS estabelecendo verdadeira faculdade, uma vez que em relação ao IPI, em artigo tão próximo, foi claro ao estabelecer que será seletivo por essencialidade, ou seja, trata-se de uma obrigação. Sabe-se que, em regra, o legislador não utiliza palavras diferentes de forma desnecessária.
Ocorre que, a o utilizar-se da faculdade de seletividade no estabelecimento de alíquotas do ICMS, o ente detentor da capacidade tributária estará vinculado a essencialidade, pois este, nos termos da Constituição, é o único critério permitido para tal seletividade.
......................................................................................................
O legislativo possui certa liberdade quanto ao estabelecimento de alíquotas. Contudo, a liberdade não pode se transformar em arbitrariedade, e por isso a sua atuação também está adstrita aos parâmetros estabelecidos na Constituição Federal, no caso, seletividade e essencialidade.
.....................................................................................................
Mesmo através de uma singela leitura dos dispositivos acima mencionados, observa-se que o legislador utilizou a faculdade constitucional de seletividade ao estabelecer as alíquotas do ICMS, estando por isso vinculado a essencialidade. O seu inciso I traz a alíquota geral de 17%, passando os demais incisos a tratar das exceções a esta alíquota. 
Observa-se por exemplo, que a essencialidade foi devidamente observada com o estabelecimento da alíquota de 12% para, dentre outras mercadorias, açúcar, arroz, café, farinhas de mandioca, de milho e de trigo, feijão, fubá, iogurte, macarrão, margarina vegetal, manteiga de leite, milho, óleo vegetal comestível, exceto de oliva, queijo, inclusive requeijão, rapadura, sal iodado e vinagre.
Contudo, no que pertine as prestações internas de serviços de comunicação e operações internas com energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, a alíquota estabelecida foi de 27% (vinte e sete por cento).
Ocorre que indubitavelmente os serviços de comunicação e operações internas com energia elétrica são essenciais na vida moderna, estando integradas a noção de uma vida digna. Exatamente por isso, a Lei n° 7.789/89 que dispôs sobre o exercício do direito de greve, definiu as atividades essenciais, e regulou o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, as considerou como atividades essenciais.
.....................................................................................................
Pelo que foi dito, salta aos olhos a ferida da seletividade por essencialidade estabelecida constitucionalmente quando o legislador impôs aos itens constantes no anexo I, do Código Tributário Estadual, dentre os quais, cerveja de malte e fumo, a incidência da alíquota de 25 %, ao passo que sobre a energia elétrica e serviços de comunicação a impôs a alíquota de 27%, somada a 2% destinados ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE.
.................................................................................................
Contudo, ao entender pela inconstitucionalidade da imposição da aliquota de 29 % do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de comunicação, através do inciso 11 e § 50 do artigo 27 do Código Tributário Estadual, resta a aplicação da aliquota estabelecida pelo legislador como geral, qual seja 17%, até que seja estabelecida outra que atenda a seletividade por essencialidade.
.......................................................................................................
Posto isso, nos termos do artigo 269, ao reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do inciso 11 e § 5° do artigo 27 do Código Tributário Estadual, acolho parcialmente os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica tributária que a obrigue ao recolhimento de ICMS com alíquota de 27% somada a 2% na aquisição de energia elétrica e de serviços de telecomunicação, reconhecendo seu direito de pagar tais exações pela alíquota interna ordinária de 17%, devendo a restituição ser realizada através de precatório ou requisição de pequeno valor, de acordo com o valor apurado.

Consoante adiantado, tal entendimento foi parcialmente mantido pelo órgão colegiado. Confira-se:

Nesse diapasão, em atenção à essencialidade incontestável conferida aos setores de energia elétrica e de telecomunicações, bem como à seletividade prevista constitucionalmente ao ICMS, foi fixada a tese de que as alíquotas de ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação fixadas em patamar superior ao das operações em geral, estavam em discrepância aos ditames constitucionais, dirimindo, portanto, a controvérsia acerca da matéria. 
Por pertinente, transcreve-se a tese de repercussão geral fixada no RE 714.139-SC (Tema 745): (...).
...............................................................................................
Dessarte, reconhecida a essencialidade da energia elétrica e dos serviços de telecomunicação, por decisão final e vinculante do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ressai clara a possibilidade de aplicação imediata dos efeitos da tese fixada no RE 714.139-SC (Tema 745), tendo em vista que o ajuizamento da presente ação se deu em 16.06.2015, anteriormente ao julgamento de mérito do recurso extraordinário. 
Na hipótese vertente, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que julgou procedentes os pedidos exordiais a fim de que a cobrança referente a esses serviços seja submetida à alíquota ordinária geral de 17% (dezessete por cento). 
Noutro vértice, convém salientar que, malgrado a aplicação do percentual de alíquota supramencionado, ao contrário do consignado na sentença fustigada, a ele deve ser acrescido a cobrança da alíquota de 2% (dois por cento) destinada ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS (Lei 14.469/03, editada pela Lei nº 15.945/2003), porquanto amparado no artigo 82, §1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): (...)
.......................................................................................................
Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na ADI nº 2.869, estabeleceu que “o art. 4º da EC nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na EC 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º”. (Relator Ministro Carlos Britto, DJ de 13/05/2004). 
Dessarte, afasta-se a tese de inconstitucionalidade da lei estadual nº 14.469/2003, uma vez que validada pelo artigo 4º da EC nº 42/2003, ao estabelecer que “os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. Anota-se, por oportuno que o prazo previsto no artigo 79 foi prorrogado por tempo indeterminado (EC nº 67/2010).
.......................................................................................................
Desse modo, referendada a constitucionalidade da lei estadual nº 14.469/2003, mantém-se a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, a título do fundo PROTEGE.
.......................................................................................................
Nesse diapasão hermenêutico, constata-se que o ato judicial vergastado merece parcial reforma, porquanto aplicável na espécie o adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, mormente por constitucional a sua cobrança, impondo-se, consequentemente, o parcial provimento do apelo.

A respeito da matéria, o STF, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 

Restou assentado o caráter essencial da energia elétrica, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, bem como  dos serviços de telecomunicação, os quais se popularizaram de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los.

Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5 de fevereiro de 2021), conforme excerto da ementa:

 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
(RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)

Em 4 de março de 2026, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 7077, n. 7634 e n. 7716, o STF  assentou que as cobranças dos adicionais de ICMS criadas pelo Rio de Janeiro e pela Paraíba sobre serviços de telecomunicações e energia para financiar fundos estaduais de combate à pobreza se tornaram inconstitucionais a partir de 2022, em razão da previsão contida na Lei Complementar n. 194/2022, que caracteriza como essenciais os mencionados serviços. No julgado, foram modulados os efeitos da decisão para que tal cobrança ocorresse somente até 31 de dezembro de 2026. 

Em momento posterior, ao analisar a ADI 7816, este Pretório Excelso afastou a cobrança do adicional ao ICMS sobre o serviço de telecomunicações destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Sergipe (FECEP/SE) a partir de 1º de janeiro de 2027, em razão da previsão contida na Lei complementar n. 194/2022, por meio da qual classificado o serviço de telecomunicações como essencial e indispensável, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluo para fins de incidência do ICMS. Esta Suprema Corte evidenciou que a norma estadual que previa a cobrança do adicional a tal serviço era válida quando foi editada, pois seguia a autorização contida no art. 82 do ADCT, mas teve sua eficácia suspensa no ponto em que se tornou incompatível com a legislação complementar federal. Verifique-se:

 Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Adicional para Fundo de Combate à Pobreza. Serviços de telecomunicação. Essencialidade. Lei Complementar Federal. Suspensão de eficácia de lei estadual. Modulação de efeitos. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 4.731/2002, do Estado do Sergipe, particularmente seu art. 2º-A, § 1º e art. 40-D do Decreto nº 21.400/2002, que instituíram o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP/SE) incidente sobre operações de de telecomunicações. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência do adicional de ICMS destinado ao FECEP/SE sobre os serviços de telecomunicação é compatível com a Constituição Federal, especialmente com o art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que restringe a incidência do adicional de ICMS a produtos e serviços supérfluos, considerando ainda a superveniência da Lei Complementar 194/2022. 
III. Razões de decidir 
3. A Lei Complementar 194/2022, ao introduzir o art. 18-A no Código Tributário Nacional e o art. 32-A na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), qualificou os serviços de telecomunicação como essenciais e indispensáveis, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluos para fins de incidência do ICMS. 
4. A alteração legislativa federal buscou adequar a incidência do ICMS à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao Tema 745 de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas de ICMS sobre serviços essenciais, como telecomunicações, em patamar superior ao das operações em geral. 
5. A superveniência da Lei Complementar 194/2022 suspendeu a eficácia das leis estaduais anteriores que previam a incidência do adicional de ICMS sobre operações de telecomunicação, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.716/PB, que versou sobre lei do Estado da Paraíba com idêntica controvérsia. 
6. O dispositivo impugnado da lei do Estado de Sergipe é constitucional em sua origem, mas sua eficácia foi suspensa a partir da superveniência da Lei Complementar 194/2022, no que tange à incidência sobre serviços de telecomunicação. 
7. É necessária a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, em razão de razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, para preservar as finanças estaduais e os programas sociais custeados pelo Fundo de Combate à Pobreza, seguindo o precedente da ADI 7.634/RJ. 
IV. Dispositivo 
8. Pedido julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento da suspensão da eficácia do art. 2º-A, § 1º, da Lei n. 4.731/2002, do Estado de Sergipe, a partir da superveniência da Lei Complementar n. 194/2022. Modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir de 1º de janeiro de 2027, ressalvadas as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de julgamento na data da publicação da ata de julgamento. (ADI 7816, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, 14/04/2026, grifei)

Dessarte, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique a jurisprudência do STF à espécie, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Cumpre destacar que o mencionado dispositivo atribui ao órgão prolator do acórdão recorrido a competência para adequar, ou não, o julgado à orientação firmada em precedente vinculante de tribunal superior. Nesse sentido, confira-se o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27.6.2019.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 745 de repercussão geral, bem como pelas ADIs 7077, 7634, 7716, e 7816, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da matéria.

4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente